Tribunal: TJMT
Processo: 1006400-24.2019.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006400-24.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOANETE MARIA PAZ DA MATA - CPF: 559.156.121-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1006400-24.2019.8.11.0015
– Sinop

Apelante
:
Joanete Maria Paz da Mata

Apelado:
Banco BMG S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVANTE DE ENDEREÇO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do comprovante de endereço não se tratar de documento indispensável à propositura da ação, exigindo a legislação processual tão somente a indicação do domicílio, é de rigor a
manutenção do indeferimento da inicial, por fundamento diverso.

Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1006400-24.2019.8.11.0015
– Sinop

Apelante
:
Joanete Maria Paz da Mata

Apelado:
Banco BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Joanete Maria Paz da Mata em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e dano moral que move contra Banco BMG S.A., diante da ausência do comprovante de endereço em nome da autora, indeferiu a petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único c/c 485, I, ambos do CPC.

Inconformada, a apelante requer preliminarmente a justiça gratuita. No mérito, sustenta que não possui comprovante de residência ou contrato de aluguel em seu nome, tampouco em nome de seu cônjuge/companheiro, o que dificulta a comprovação de endereço emitido em nome de terceiro, que por sua vez não foram aceitos pelo magistrado
a quo.

Afirma que apresentou como comprovante de residência o atestado de domicílio eleitoral (emitido pelo site do TRE), certificando que reside na comarca, cumprindo assim a determinação judicial.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 122540191), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1006400-24.2019.8.11.0015
– Sinop

Apelante
:
Joanete Maria Paz da Mata

Apelado:
Banco BMG S.A.

V O T O

Por proêmio, é
cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários de advogado e de perito, o que coaduna com o disposto no art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 1.060/50.

A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5o, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”
.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.

No caso dos autos, verifico que a apelante demonstrou a plausibilidade do direito ao colacionar o comprovante de inexistência de declaração na base de dados da Receita Federal, enveredando à concessão do benefício (id. 122540170).

Diante disso, defiro a gratuidade quanto ao recolhimento do preparo recursal nesta instância.

Cinge-se dos autos que
Joanete Maria Paz da Mata
propôs ação declaratória de nulidade/ inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e dano moral contra Banco BMG S.A., aduzindo que é beneficiária do INSS por morte, conforme NB. 1504513760, após retirar extrato de desconto, tomou ciência da existência de descontos em seu benefício, e desde de março de 2017, a autora vem sofrendo descontos advindos da RMC, referente ao contrato no 12660653, no valores compreendidos de R$ 14,07 (quatorze reais e sete centavos) a R$ 15,11 (quinze reais e onze centavos) tendo até a data do extrato 25 descontos, no entanto

a autora não fez uso do cartão para qualquer tipo de transação.

Ao receber o processo, o d. magistrado
a quo
determinou a emenda inicial para que a autora apresentasse o comprovante de endereço em seu nome, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da inicial (id. 122540173).

A autora se manifestou nos autos (id. 122540180), aduzindo que a referida determinação
trata-se de verdadeiro
excesso
de
formalismo, até porque não é ato indispensável ao ajuizamento da ação.

Diante disso, o d. magistrado
a quo
indeferiu a inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC (id. 122540184).

Inconformada, a apelante pugna pela cassação da sentença, sustentando que não possui comprovante de residência ou contrato de aluguel em seu nome, tampouco em nome de seu cônjuge/companheiro, o que dificulta a comprovação de endereço emitido em nome de terceiro, que por sua vez não foram aceitos pelo magistrado
a quo.

Junta em sede recursal como comprovante de residência o atestado de domicílio eleitoral (emitido pelo site do TRE), certificando que reside na comarca, cumprindo assim a determinação judicial.

Pois bem. Em que pese o entendimento trilhado pelo d. magistrado
a quo
, é cediço que o comprovante de endereço não se trata de documento indispensável à propositura da ação, exigindo a legislação processual tão somente a indicação do domicílio.

Entretanto, o caso em análise requer atenção especial. Digo isso, porque atento ao histórico de demandas análogas ajuizadas pelo causídico que subscreve o presente recurso, verifico que existem 26 ações distribuídas em nome da apelante, sendo três em face do apelado.

Denota-se que há notável fragmentação das ações entre as próprias partes decorrentes da mesma relação negocial, em busca da maximização do ressarcimento pelo representante, devendo ser desestimuladas tais condutas.

E, apesar do comprovante de endereço não se tratar de documento essencial à propositura da ação, o que tornaria impositiva a cassação da sentença, concluo que a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe, contudo, por fundamento diverso.

Com efeito, dispõe o art. 17, do CPC, que para postular em juízo são necessários interesse processual e legitimidade. O interesse processual é dado pela necessidade de se socorrer do Poder Judiciário para obtenção do resultado pretendido, e adequação do pedido ao meio processual escolhido.

Nessa diapasão, quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Ora, a existência injustificada de múltiplas ações idênticas leva a crer que o único propósito do patrono é a busca pela condenação da parte adversa nas verbas sucumbenciais, caracterizando as denominadas demandas predatórias, que impactam diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas.

Neste sentido, colaciono o entendimento do Tribunal Gaúcho:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. CONDUTA TEMERÁRIA. ABUSO DE DIREITO. EXTINÇÃO DA DEMANDA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
O fracionamento das ações como a presente por certo consiste em um verdadeiro abuso de direito
, na medida em que ao tempo do ajuizamento de uma ação discutindo um só débito, poderia a parte requerente incluir os demais débitos que alega serem irregulares e que teriam sido indevidamente encaminhados para o cadastro negativo pelo mesmo réu.
Trata-se de conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
. Manutenção da sentença extintiva. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Rac no 70082401159, 9a Câm. Cível, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 30.08.19 - negritei).

Saliento que inibir tal conduta, além de enfrentar as demandas predatórias, se reveste em proteção ao uso indevido do Poder Judiciário, e, principalmente, homenageia aos os fins sociais e às exigências do bem comum.

Assim, com respeito aos que trilham em entendimento oposto, tenho que a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial é a medida que se impõe, alterando apenas o fundamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022